Tribunal: STF
Processo: HC 72540
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-15
Data de publicação: 1996-04-15

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS".   CRIME  DE   ROUBO  QUALIFICADO. ALEGAÇÃO
DE  NULIDADE   DA  DECISÃO  POR   FALTA  DE  FUNDAMENTAÇÃO,
DEFICIÊNCIA DA DEFESA E EXAGERO NA DOSAGEM DA PENA.
1. Sentença e acórdão devidamente fundamentados.
2.  Não há razão plausível para recusar a credibilidade das declarações
de testemunha da acusação (policial-militar) que
funcionou como segunda testemunha do flagrante, mormente quando resta
confirmada   a   situação   de  flagrancia   após   a   instrução  do
processo-crime.
3.  Quando a  defesa do  paciente esta  a cargo de advogado
constituido,  que pratica todos  os atos processuais previstos em lei
na  defesa do seu  constituinte, não se  vislumbra o prejuizo exigido
pela  Súmula 523  para a  decretação de  nulidade por  deficiência de
defesa.
Desistencia  de oitiva de testemunhas não encontradas no endereco
declinado, não configura,  por si  só, omissão do defensor, mesmo
porque eram testemunhas abonatorias e não presenciais.
4.  Não há  como  questionar o  "quantum"  da pena  que foi reduzida
ao minimo legal na decisão do segundo grau.
5. "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.